Tribunal: TJDFT
Processo: 0752719-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752719-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO FONSECA BORGES JUNIOR, NADJA MARIA ESTEVES FONSECA FRANCO, NARA MARIA ESTEVES FONSECA GONCALEZ, NILMA MARIA ESTEVES FONSECA DE BULHOES, NELMA MARIA ESTEVES FONSECA MOREIRA, ALICE MARIA ESTEVES FONSECA, ROGERIO ESTEVES FONSECA AGRAVADO: SIC 2004 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VEC PARTICIPACOES LTDA, ADRIANO ARAUJO ROCHA, MARISA ROLEMBERG ROCHA, LUCIANE ZANELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO FONSECA BORGES JUNIOR e outros, ora réus/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento proposta por SIC 2004 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e outros, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E EXECUÇÃO DE CONTRATO proposta por SIC-2004 COMBUSTIVEIS E PARTICIPACOES LTDA e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, em desfavor de, inicialmente, VEC PARTICIPACOES LTDA, ADRIANO ARAUJO ROCHA e MARISA ROLEMBERG ROCHA. Acolho, em parte, o relatório já disposto na decisão de ID 49189546. “Afirma que o autor VLADIMIR arrendou a empresa DAMES FESTA INFANTIL e, com o auxílio do autor SIC-2004, celebrou contrato de compra e venda do imóvel onde a empresa DAMES estava localizada, tendo sido pago para cada proprietário o valor de entrada e mais duas parcelas referente ao bem, mas que não conseguiram quitar a parcela restante. Assim, VLADIMIR convidou a empresa ré VEC para aportar o capital necessário, com proposta de sociedade. Afirma que houve simulação no contrato de compra do imóvel pela VEC e sua escrituração, bem como no contrato de comodato entre VEC e DAMES, cujo negócio simulado teria sido contrato de mútuo com juros ilícitos em que os valores eram pagos em espécie. Alega que, posteriormente, os réus MARISA e ADRIANO foram procurados para compra de venda de fração do imóvel, da empresa e fundo de comércio da DAMES. Aduz que MARISA e ADRIANO tinham conhecimento da situação do imóvel e que foram pagos pelos réus valores diretamente ao denominado sócio oculto da VEC (Valter). O negócio previa a transferência de um apartamento (que nunca foi feito), bem como o bem foi vendido com preço menor do que o previsto e que não foi paga a nota promissória no valor de R$922.029,00,00 (novecentos e vinte e dois mil e vinte e nove reais). Após todos os pagamentos realizados, a VEC teria exigido o pagamento das 18 parcelas de R$127.777.78, que foi aceita por MARISA e ADRIANO, tendo sido o imóvel registrado na integralidade em nome dos réus e que passaram a exigir dos autores o pagamento de 18 parcelas de R$127.777,78. Requer, em antecipação de tutela, seja oficiado o cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para bloquear o imóvel Lote n.o 11, Conjunto 19, do MSPW/SUL, desta Capital, matrícula de n.o 37876, para alienação, hipoteca ou qualquer concessão de direito real a terceiro. No mérito, requer a declaração de nulidade do contrato verbal de mútuo com juros ilícitos, reduzindo-o ao patamar permitido por lei, com a consequente declaração de nulidade de todos os contratos que garantiram ou realizaram o pagamento da dívida decorrente do referido mútuo ilícito, especialmente a declaração de nulidade dos registros R-7-37876, prenotação 142.813, de 09/11/2012; R-8- 37.876, prenotação 178.877, de 24/6/2015 e R-9-37.876, prenotação 178.877, de 24/6/2015, todos do imóvel Lote n. 11, conjunto 19, do MSPW/SUL; a condenação da ré VEC à restituição em dobro no valor de R$ 293.748,51 (duzentos e noventa e três mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e dos réus Adriano e Marisa no valor da nota promissória e da diferença do preço do apartamento, no valor total de R$1.650.071,56 (um milhão seiscentos e cinquenta mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). Em contestação, a ré VEC suscita preliminares de inépcia da inicial e de litisconsórcio passivo necessário; suscita prejudicial de decadência. No mérito, alega que inexiste simulação, que comprou o imóvel de seus antigos proprietários e assinou contrato de comodato referente ao bem com a parte autora, posteriormente celebrou contrato de opção de compra e venda que não foi cumprida, motivo pelo qual o bem foi vendido para os réus Adriano e Marisa, e que os autores litigam de má-fé. Em contestação, os réus Adriano e Marisa suscitam preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e litisconsórcio passivo necessário; suscita prejudicial de decadência. No mérito, alega que inexiste simulação, que o autor Vladimir ofertou a venda da empresa Dames sendo que era apenas o arrendatário, que não realizou o pagamento pelo valor do terreno junto à VEC, o que foi feito em duplicidade pelos réus, que o valor pago pelo imóvel se deu de acordo com o mercado, que o autor Vladimir descumpriu o contrato celebrado e que os autores litigam de má-fé.” Houve prolação de decisão de saneamento e organização processual (ID 49189546). As preliminares suscitadas pelos Réus então descritos foram rejeitadas. Foi determinada a citação dos litisconsortes necessários, quais sejam, os proprietários do imóvel à época do negócio. Assim, foram incluídos no polo passivo da lide as partes indicadas na petição de ID 52266442, quais sejam: ROGERIO ESTEVES FONSECA, NELSON JOSE ESTEVES FONSECA, NIVALDO FONSECA BORGES JUNIOR, NILMA MARIA ESTEVES FONSECA DE BULHOES, NADJA MARIA ESTEVES FONSECA FRANCO, NELMA MARIA ESTEVES FONSECA MOREIRA, ALICE MARIA ESTEVES FONSECA, LUCIANE ZANELLA, NARA MARIA ESTEVES FONSECA GONCALEZ. Citados, os Réus apresentaram contestação. LUCIANA ZANELLA ofereceu defesa ao ID 165828677. Defendeu, em síntese, a ausência de simulação ou qualquer vício que macule a existência do negócio jurídico. Os demais réus ofereceram defesa ao ID 171705350. Suscitaram novas preliminares de: a) ausência de interesse jurídico; b) necessidade de citação dos cônjuges dos vendedores; c) impossibilidade de citação do espólio na pessoa do inventariante. No mérito, defenderam não possuir conhecimento sobre qualquer negócio jurídico celebrado posteriormente à venda do negócio. Que receberam os valores decorrentes da venda, de fato, pela empresa VEC, mas que não participaram de qualquer simulação, tal como alegado na inicial. Réplica ao ID 174560289. Na fase de especificação de provas, as partes pugnaram pela produção de prova oral. Decido. Desde já, afasto as preliminares suscitadas pelos Réus posteriormente incluídos na lide, por não possuírem substrato jurídico. Ressalto que as questões levantadas pelos três primeiros Réus já foram rejeitadas ao ID 49189546. De início, declaro ser despicienda a citação dos cônjuges dos Réus (herdeiros do imóvel transmitido), pois o imóvel objeto da lide foi objeto de herança, a qual não se comunica com os cônjuges, independente do regime de bens adotado. Demais disso, não há qualquer nulidade na citação do Espólio na pessoa de seu inventariante à época, notadamente porque houve apresentação de contestação a contento nos autos pelo representante legalmente constituído. Por fim, não há que se falar em ausência de interesse jurídico, pois esta questão já restou suficientemente delimitada na decisão de ID 49189546, que determinou a inclusão dos vendedores para análise de eventual simulação, com base na existência de litisconsórcio passivo necessário. Neste caso, comprovando-se que as partes não participaram de eventual fraude, será o caso de improcedência dos pedidos. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de processo de conhecimento na qual o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes e indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo de seus cônjuges, na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não há pedido em relação aos vendedores do imóvel, terceiros de boa-fé. Sustenta que o fato de o imóvel objeto da demanda ser fruto de herança não afasta a necessidade de citação dos cônjuges dos agravados. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos do pronunciamento judicial recorrido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Sobre este ponto, a agravante fundamentou apenas ao argumento de que “o prosseguimento do feito poderá acarretar nulidade da demanda, atingindo o principio da duração razoável do processo em razão da possível decretação de nulidade de todos os atos praticados no juízo de origem.” Contudo, a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento acarretará semelhante atraso no trâmite processual. Assim, não há urgência no caso que justifique a suspensão do feito originário antes da manifestação do colegiado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2023 11:37:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora